Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. SERVIÇO PRESTADO DIFERENTE DO CONTRATADO. ATRASO ABUSIVO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa de transporte aéreo, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.
2. A ré/recorrente insurge-se com a condenação imposta e pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que o passageiro foi reacomodado em outro voo e não há comprovação do extravio de bagagem. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado na sentença.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61832720).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o autor foi surpreendido com o cancelamento do voo contratado no momento do embarque, trecho Recife (PE) – Brasília (DF). E a reacomodação oferecida, com mudança de itinerário, gerou desconforto e atraso de aproximadamente 14 horas, demora anormal e excessiva para a conclusão do contrato de transporte. Com efeito, o autor/recorrido não foi previamente comunicado do cancelamento do voo contratado, e tampouco foi promovida a sua reacomodação em outro voo com as mesmas características contratadas.
7. Ademais, a recorrente não comprovou o efetivo motivo do cancelamento do voo e o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), porquanto deve responder pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. Nesse contexto, configura-se que o atraso foi abusivo e suscitou riscos acima da expectativa razoável, notadamente porque não oferecidas alternativas para melhor atender ao passageiro, situação que legitima a reparação dos danos causados ao consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por outro lado, no tocante ao extravio temporário da bagagem do autor, o art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC dispõe: “O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.” E constata-se que o autor não produziu qualquer elemento concreto para demonstrar o extravio temporário de sua bagagem, como o comprovante de preenchimento do protesto, fotos, vídeos ou qualquer outro indício probatório.
10. Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor arbitrado na sentença para R$4.000,00 (quatro mil reais).
11. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.